Tribunal: TJBA
Processo: 8002038-02.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002038-02.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: MARIELI RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
PATRICIA REGINA PIRES DE SOUSA DIAS registrado(a) civilmente como PATRICIA REGINA PIRES DE SOUSA DIAS, CYNARA SOUSA IGNACIO, MANUELLA REIS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES MEDIANTE PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelas instituições financeiras rés contra sentença que as condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, vítima de golpe financeiro mediante transferências via Pix. A autora alegou ter sido induzida por golpista que se passou por amiga em rede social, transferindo R$ 9.999,00 a contas vinculadas às rés. Sustentou falha na prestação do serviço bancário e postulou a responsabilização objetiva dos fornecedores de serviço financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva das instituições financeiras para figurar no polo da demanda envolvendo fraude bancária praticada por terceiro; (ii) verificar se se configuram falha na prestação do serviço ou fortuito interno aptos a ensejar responsabilidade civil objetiva das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da instituição financeira recebedora dos valores é reconhecida dado que foi apontada pela autora suposta falha na prestação de serviço, o que, em tese, justificaria sua responsabilização; no entanto, no caso concreto, não se comprova qualquer falha ou omissão imputável às rés.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a demonstração de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, o que se afasta em hipóteses de culpa exclusiva da vítima.

A autora realizou as transferências voluntariamente mediante uso de senhas pessoais, confiando nas informações de estelionatário que se passou por amiga em rede social, não havendo participação das instituições financeiras na fraude nem indícios de conduta atípica ou operação suspeita.

A jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade do banco quando o dano decorre de conduta exclusiva do consumidor, inexistindo nexo causal ou falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO

Recursos providos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 14, § 3º; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.05.2010; STJ, AgInt no AREsp 1904970/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
002038-02.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante
s

BANCO ITAUCARD S.A e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
e como apelad
a

MARIELI RIBEIRO DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares
dar

provimento ao
s
recurso
s
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06